Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-83.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000073-83.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), RITA FERNANDES SOARES - CPF: 352.770.171-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela provisória de urgência, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido em sua aposentadoria, por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento intentado contra decisão interlocutória proferida da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, no 1004111-87.2024.8.11.0001, que indeferiu o pedido de suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de pensão da Agravante, em razão de doença grave diagnosticada (Neoplasia Maligna Carcinoma Ductal Infiltrante da Mama Esquerda).

Alega que é aposentada desde 18/04/2002 e que, posteriormente, foi diagnosticada com doença grave (Neoplasia Maligna Carcinoma Ductal Infiltrante da Mama Esquerda), conforme exames realizados em 01/06/1998, por isso buscou a concessão de liminar para obter a isenção de pagamento do imposto de renda pessoa física, com fundamento no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88. Porém, no Juízo “a quo”, a sua pretensão foi indeferida, consta na decisão que os documentos atrelados à peça inaugural não demonstram, em caráter inicial, a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Ao final, requer que seja reformada a decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pela Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 29/01/2024 (ID no 199753191).

Em parecer juntado no ID 204730176, o douto Promotor que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

O Agravado não apresentou manifestação e a autoridade coatora deixou de prestar informações, conforme certidão lançada em 28/02/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000073-83.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Rita Fernandes Soares

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, autos no 1004111-87.2024.8.11.0001, visando a isenção do desconto de Imposto de Renda Pessoa Física retido em sua aposentadoria, por ser portadora de doença grave (Neoplasia Maligna), por isso, faz jus a isenção, nos termos do disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em decisão proferida pelo Juiz “a quo” em 24/01/2024, constou a seguinte fundamentação:

“No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural não demonstram, em caráter inicial, a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Isso porque, não há no presente caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, se ao final for reconhecido o direito pleiteado, este não estará precluso.

Além disso, deve ser previamente facultado à parte reclamada apresentar sua defesa, visto que a pretensão da reclamante é a isenção do imposto de renda, interrupção do desconto em seus proventos de aposentadoria e a restituição da contribuição previdenciária.

Assim, observa-se que eventual determinação de suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de aposentadoria da parte autora, neste momento, acarretariam prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão da decisão”.

Transcrevo também a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento:

Assim passo a analisar as provas documentas existentes nos autos da ação principal para constatar se há comprovação da existência da Paralisia Irreversível e Incapacitante.

Verifico que em 18/04/2002 foi concedida aposentadoria à Agravante, que quando em atividade era lotada na Secretaria Estadual de Educação, publicado na Diário Oficial da referida data. Bem como que há incidência de descontos do imposto de renda na fonte, conforme consta no holerite do mês de novembro de 2023.

Foi juntado nos autos um documento emitido em 01/06/1998, emitido pelo INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA ..... onde consta como paciente a Agravante, e ao final na IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA consta “CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DA MAMA ESQUERDA”, porém não há assinatura de médico

Também há o RELATÓRIO ANÁTOMO PATOLOICO enviado em 12/06/1998, do Laboratório de Patologia Cirúrgica e Citopatologia Ltda. Em que consta como paciente a Agravante, e ao final consta “A neoplasia mede 2,2cm no maior eixo e apresenta margens cirúrgicas livres. Há metástase em 01 de 14 linfonodos dissecados da axila E. Estadiamento patológico: PT2, PN1bI, pm. Margens cirúrgicas livres de neoplasia”. Porém também não há assinatura de médico

Esses são os documentos existentes nos autos, e como já dito neles não há assinatura do médico ou da pessoa responsável para justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, para afastar a incidência do Imposto de Renda pessoa física.

Deve ser ressaltado que sem a prova nos autos da existência da paralisia irreversível e incapacitante não é possível a concessão da liminar pretendida (...)”

Conforme mencionado nas decisões acima transcritas, se não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como se o pedido em sede de tutela, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido em sua aposentadoria, por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ela ajuizada.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024